Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730437-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasília de Veículos S/A contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0012293-89.2007.8.07.0000) deflagrado pelo Distrito Federal, em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do feito até a análise pelo ente fazendário dos pedidos de restituição de tributos, tendo em vista a não anuência do exequente, ora agravado, bem como a averbação premonitória nas matrículas dos bens, ao fundamento de que o instituto não gera a preferência em caso de penhoras futuras efetivadas por outros credores, determinando, pois, a penhora de imóveis da executada, ora agravante (ID 68266282 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que possui um crédito com o agravado de R$181.168.993,95 (cento e oitenta e um milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), por força da coisa julgada nos autos do processo n.o 1998.01.1.055879-8, tendo em vista o pagamento indevido de ICMS desde o ano de 1993. Afirma que já formalizou o pedido de restituição dos referidos valores junto à SEFAZ, os quais superam o valor da dívida exequenda, razão pela qual pugnou pela suspensão do cumprimento de sentença, com fulcro no poder geral de cautela (CPC, art. 300), acompanhada da averbação premonitória do débito nos registros dos imóveis (CPC, art. 828), como forma de evitar dano irreparável ao seu patrimônio e, ao mesmo tempo, resguardar os interesses do agravado. Aduz que a execução deve se fazer pelo meio menos gravoso, conforme dispõe o art. 805 do CPC, de sorte que sendo a penhora dos imóveis o meio mais danoso à agravante, cabível a substituição pela compensação de créditos e débitos que as partes reciprocamente possuem. Ressalta que os imóveis estão locados cuja renda é destinada à folha salarial dos seus funcionários. Por fim, assevera que a averbação premonitória objetiva conferir publicidade à execução, dar conhecimento a terceiros de que o bem poderá ser penhorado para satisfação do crédito exequendo e evitar fraude à execução, gerando preferência se averbada primeiro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até que a SEFAZ/DF analise os pedidos de restituição de valores pagos a título de ICMS. Guia e comprovante de preparo ao ID 1871124. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, impõe-se considerar que o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito é o objetivo precípuo da execução. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves (2016, p.981) assim leciona: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Quanto ao ponto, releva destacar julgados da lavra desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. PRAZO DE DEZ DIAS. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A menor onerosidade do devedor (caput do art. 805 do CPC) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1182982, 07064759520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXCESSO DE PENHORA. ART. 805 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 373, INCISO II, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não existe qualquer vício na penhora, porquanto não há qualquer comprovação de que o percentual estabelecido tem o condão de inviabilizar a continuidade das atividades da empresa (art. 373, II, CPC). 2. Não há qualquer violação ao princípio da menor onerosidade, contido no art. 805 do CPC. Isso porque a regra da realização da execução da forma menos onerosa ao devedor não pode se sobrepor à própria finalidade da execução, que é o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito em tempo razoável, sob o risco de punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida (TJDFT. Acórdão 1155338, 07153266020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). In casu, compulsando os autos de origem, observa-se que a execução tramita há mais de 10 (dez) anos sem a satisfação do débito, cujos cálculos, atualizados até 20/04/2020, alcançam a importância de R$6.222.296,24 (seis milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha acostada ao ID 62148285 dos autos de origem. Frustrada a tentativa de penhora via BACENJUD (ID 62682590), bem como por meio do sistema RENAJUD, tendo vista a existência de restrição em todos os veículos localizados (ID 62686694), o exequente requereu a penhora de dois bens imóveis pertencentes à executada (Loja no 110 e Loja no 140, situadas no térreo do Bloco A, Quadra 504, SEP/Norte, Matrículas 84.694 e 84.697, respectivamente) (ID 64068073). Ato contínuo, sobreveio petição da executada, ora agravante, propondo o parcelamento do débito ou a compensação da dívida com créditos que possui junto à Fazenda do Distrito Federal (ID 64121969) Em resposta, o exequente sugeriu o comparecimento à PGDF para formalização do pedido de parcelamento dos valores executados (ID 64593147). Nada obstante, acorreu a executada aos autos requerendo a suspensão do feito até a análise do pedido de restituição do crédito. Ora, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual, verifica-se que o acordão da egrégia 4a Turma Cível, relatado pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, proferido nos autos do processo no 1998.01.1.055879-8, que reconheceu o direito da agravante à restituição da diferença do ICMS pago a mais nas operações em que a base de cálculo efetiva da operação foi inferior à presumida, observada a prescrição decenal, na forma da cláusula terceira do Convênio ICMS n.o 81/1993, quanto aos créditos de 24/09/1993 a 29/05/1997; cláusula terceira do Convênio ICMS n.o 56/1997, quanto aos créditos de 30/05/97 a 31/10/2016; e cláusula terceira do Convênio ICMS n.o 93/16, quanto aos créditos de 01/11/2016 em diante, transitou em julgado em 19/02/2019. Contudo, somente com a iminência dos seus dois bens imóveis serem penhorados, formulou a executada pleito administrativo de restituição tributária, circunstância que não tem o condão de suspender a execução, sequer com base no poder geral de cautela previsto no art. 300 do CPC. Isso porque o requerimento de compensação depende da presença cumulativa dos requisitos elencados no art. 3o da Lei Complementar no 938/2017, dentre os quais submissão do pedido de compensação à análise prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, com manifestação favorável sobre o requerimento. Nessa perspectiva, ausente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o requerimento ainda não foi submetido à PGDF, e considerando que o perigo da demora mostra-se inverso, haja vista o tempo de tramitação do cumprimento de sentença sem a satisfação do débito exequendo, inviável o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora